Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BACENJUD. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. ENUNCIADO No 179 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP No 1.348.640 - RS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese deve ser avaliada a existência de responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária bem como dos juros de mora alusivos à quantia bloqueada e transferida para conta bancária vinculada ao Juízo, em razão de penhora realizada por meio do sistema Bacenjud.
2. A respeito da questão em evidência, convém distinguir a existência de duas situações. 2.1. A primeira ocorre na ocasião em que o valor é apenas bloqueado na conta bancária do devedor, por intermédio do sistema Bacenjud, em decorrência de ordem judicial nesse sentido. Nessa situação, a quantia permanece na conta do devedor, sem possibilidade de movimentação. 2.2. A segunda se dá após o bloqueio da quantia, no caso em que o montante é transferido para a conta vinculada ao Juízo, por intermédio da ordem judicial de transferência. Nessa hipótese o valor só pode ser levantado pelo credor após a expedição de alvará pelo Juízo de origem e da disponibilização da quantia pela instituição financeira responsável pela conta. 2.3. Com efeito, a mencionada diferença consta no Manual Básico do Bacenjud, versão 2.0, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil.
3. Assim, é possível concluir que a partir do depósito ou da transferência do montante para a conta judicial vinculada ao Juízo, a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora da quantia depositada recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil e do enunciado no 179 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aliás, a Corte Especial da Colenda Corte ratificou essa posição no julgamento do Recurso Especial no 1.348.640 - RS. Precedentes.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Apelação conhecida e desprovida.